Tribunal: STF
Processo: ADI 1553
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
REGULAMENTO - BALIZAS - SUSTAÇÃO - EXECUTIVO VERSUS LEGISLATIVO.
Mostra-se constitucional decreto legislativo que implique sustar ato
 normativo do Poder Executivo exorbitante do poder
regulamentar.
        TETO - APLICAÇÃO - LEI E REGULAMENTO. O
regulamento pressupõe a observância do objeto da lei. Extravasa-a
quando, prevista a aplicação do teto de remuneração de servidores
considerada a administração direta, autárquica e fundacional,
viabiliza a extensão às sociedades de economia mista e empresas
públicas.